Tribunal: TJES
Processo: 5000510-72.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000510-72.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANTONIO ARMINI NETO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE RADIOTERAPIA COM INTENSIDADE MODULADA (IMTR). ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTARIA NO ROL DA ANS, SENDO DESOBRIGADA A ARCAR COM O TRATAMENTO. PACIENTE IDOSO. ALTERNATIVA OFERECIDA PELA REQUERIDA DE CARÁTER INVASIVO E DE MAIOR RISCO E COMPLICAÇÕES AO PACIENTE. RECOMENDAÇÃO DO PROCEDIMENTO PLEITEADO PELO PROFISSIONAL ESPECIALISTA QUE ACOMPANHOU O RECORRIDO, COOPERADO DA REQUERIDA. TÉCNICA JÁ RECONHECIDA PELA ANS PARA USO EM TUMORES CORRELATOS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO DE FAZER E ARBITRANDO INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$10.000,00. RECURSO INTERPOSTO ALMEJANDO A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.